Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713202-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LIMA &amp; GOULART AUTO ELETRICA LTDA - ME DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR